Tribunal: TCU
Processo: 015.132/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria de conformidade em contratações da Petronect pela Petrobras consistentes nos contratos do portal de compras e do serviço de cotações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade para avaliação da conformidade de contratações da Petronect pela Petrobras, especialmente os contratos do portal de compras e do serviço de cotações firmados pela estatal com aquela empresa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Petrobras que, em até noventa dias, envide esforços junto à Petronect no sentido de reavaliar o índice aplicado para reajuste do Contrato 5475.0107384.18.2 a partir de março de 2020, tendo em vista a permanência da situação de onerosidade excessiva causada pela elevação extraordinária do IGP-M, atentando para a possível aplicação do Índice de Custos de Tecnologia da Informação - ICTI, elaborado pelo IPEA, em atendimento ao art. 81, inciso VI, da Lei 13.303/2016; arts. 1o¿e¿2o, inciso XIII, da¿Resolução CGPAR 11/2016; do art. 24 da Instrução Normativa SGD/ME 1/2019, e à cláusula 21.1 do Contrato 5475.0107384.18.2, informando o Tribunal acerca das tratativas realizadas; 9.2. recomendar à Petrobras, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, visando mitigar a ocorrência dos problemas expostos em outros contratos da companhia, que: 9.2.1. observe no planejamento e na execução de novas contratações de serviços de tecnologia da informação, à luz da IN - SGD/ME 1/2019 c/c Resolução CGPAR 11/2016, art. 2o, inciso XIII, a necessidade de definição do modelo de provimento das soluções de TI a serem desenvolvidas, considerando a incompatibilidade da contratação de softwares como serviço (licença de uso) com a contratação de serviços de desenvolvimento de TI ou com a customização de soluções de TI de terceiros; 9.2.2. adote providências para que a companhia abstenha-se de criar unidades de medida de serviços de tecnologia da informação de forma unilateral sem o embasamento em estudos técnicos, com vistas a mitigar o risco de compartilhamento de metodologias e práticas sem a devida consistência e sem justificativas técnica e econômica, além de riscos inerentes a cenários de incomparabilidade de preços, de heterogeneidade e de assimetria de informações entre a administração e o mercado, em consonância com o entendimento firmado no âmbito do Ac. 1.508/2020-TCU-Plenário, item 9.1.3.1; 9.2.3. adote catálogos de serviços que apresentem o respectivo valor monetário estimado de cada serviço, independentemente da métrica ou unidade utilizada, e sejam devidamente justificados técnica e economicamente todos os parâmetros, pesos ou quaisquer variáveis quantitativas adotadas que impactem o cálculo da quantidade de serviço e de seu preço, em consonância com o entendimento firmado no âmbito do Ac. 1.508/2020-TCU-Plenário, itens 9.1.3.3 e 9.1.3.5; 9.2.4. avalie a economicidade dos preços estimados e contratados, utilizando-se, complementarmente, da análise de planilha de composição de custos dos serviços e da análise de fatores-k contratados e executados, em consonância com o entendimento firmado no âmbito do Ac. 1.508/2020-TCU-Plenário, item 9.1.3.2; e 9.2.5. reavalie, à luz das considerações esposadas, assim como do art. 5o, inciso III, da Lei 10.520/2011 c/c art. 32, § 5o, da Lei 8.666/93, no planejamento de novas contratações de serviços de tecnologia da informação, a metodologia de cobrança da Taxa de Transação, de modo que se cumpra a premissa de proporcionalidade entre os valores cobrados e os reais custos do sistema, demonstrando, ainda, a vantajosidade para a Petrobras da cobrança da referida taxa; 9.3. recomendar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, e conforme o disposto no Decreto 9.745/2019, art. 98, inciso X, com o apoio da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), que oriente as organizações federais sob sua supervisão a respeito dos temas contidos nos subitens 9.2.2 a 9.2.4, acima, relativos a novas contratações de serviços de tecnologia da informação, em especial no tocante à utilização de métricas para a contratação desses serviços; 9.4. dar ciência à Petrobras, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020: 9.4.1 quanto à deficiência da fundamentação da inexigibilidade de licitação do objeto do Contrato 5475.0107384.18.2, especialmente em relação à não observância do art. 12, incisos II, III e IV da IN - SLTI/MP 4/2014 (sucedida pela Instrução Normativa SGD/ME 1/2019), em que constavam a necessidade de identificação das diferentes soluções que atendessem aos requisitos da contratação, bem como a necessidade de análise e comparação entre os custos totais de propriedade das soluções identificadas; 9.4.2. pela não observância, no Contrato 5475.0107384.18.2, dos incisos I, alínea "i", e II, alínea "i", do art. 18 da IN - SLTI/MP 4/2014 (deficiências quanto à definição da propriedade intelectual do Portal de Compras), sucedida pela Instrução Normativa SGD/ME 1/2019, e por não mitigar o risco de duplo pagamento apontado no DIP JURIDICO-GG-AT-JAPS 4699-2017 (pagamento de licença de uso de um software desenvolvido com financiamento da Petrobras); 9.4.3. de que a previsão de pagamento de atividades ou artefatos intermediários que não geram resultados, assim como de atividades acessórias, que deveriam estar embutidas no valor da licença de uso, observada no Contrato 5475.0107384.18.2, contraria o disposto na Súmula - TCU 269/2012; 9.5. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que, nos termos do art. 43 da Resolução-TCU 259/2014, por meio da unidade técnica competente, constitua processo em apartado para: 9.5.1. apurar os indícios de dano ao erário decorrentes da majoração nos quantitativos de horas das atividades constantes da planilha de métricas durante o processo de negociação do Contrato 5475.0107384.18.2 firmado entre as duas empresas, realizada com ausência de detalhamento, de motivação e de fundamentação técnica e econômica do dimensionamento do quantitativo de horas dos itens de serviço de desenvolvimento e de melhoria de soluções de Tecnologia da Informação, contrariando o disposto no art. 14, inciso II c/c art. 16, inciso II da IN - SLTI/MP 4/2014 (sucedida pela Instrução Normativa SGD/ME 1/2019); 9.5.2. apurar os indícios de que as modificações apontadas no subitem anterior terminaram por suprimir os descontos concedidos pela contratada durante o processo de negociação do contrato 5475.0107384.18.2, por meio do qual foram transferidos direitos sobre a arrecadação da taxa de acesso junto aos fornecedores da estatal para a Petronect; 9.5.3. apurar eventuais responsabilidades pelas irregularidades ocorridas no âmbito do Contrato 5825.0110060.18.2 decorrentes da: a) ausência de elementos comprobatórios e de respaldo objetivo que fundamentaram a inviabilidade fática de competição para o serviço de cotação e das falhas na autorização das subcontratações, em contrariedade ao item 2.3 do Decreto 2.745/1998 c/c art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal; b) infringência do padrão de procedimento de orçamento das contratações de bens e serviços, PP-1PBR-00276-A, ao: não realizar pesquisa prévia de mercado quanto à existência de demais empresas capazes de atender ao objeto do contrato; não aferir o coeficiente de produtividade adotado na estimativa de custos com análise de horas dispendidas na execução do serviço ou, na inviabilidade desta, aferir o custo estimado de execução do item de serviço em pesquisa de mercado; utilizar parâmetro desatualizado para estimativa de produtividade; assumir uma relação linear entre a variação da demanda do serviço de cotação e a necessidade de profissionais de perfis distintos; 9.5.4. adotar as demais providências necessárias para o saneamento e a instrução dos autos, manifestando-se, inclusive, quanto à necessidade de adoção de eventual medida acautelatória por parte desta Corte; 9.6. notificar a Petrobras acerca desta decisão. 9.7. arquivar os presentes autos;